Tribunal: CARF
Processo: 12448.905714/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.905714/2015-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.672 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
E.T.T. FIRST-RH-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intime a recorrente a apresentar as
cópias processuais do Mandado de Segurança no 0118371-26.2015.4.02.5101 e, em seguida,
manifeste-se se é possível efetuar a compensação do crédito pleiteado. Após, que seja dada a
oportunidade de manifestação á contribuinte em 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro José Adão
Vitorino Morais.
Relatório
1.

Adoto o relatório do Acórdão DRJ/FORTALEZA, por economia processual e por
bem descrever os fatos :

Cuida o presente da Declaração de Compensação (DCOMP) recepcionada sob o no
06121.07146.230115.1.3.04-7839, fls. 126 a 130, através da qual a pessoa jurídica
acima identificada (doravante denominada Manifestante) postulou a compensação,
com débitos tributários próprios, de pagamento indevido ou a maior efetuado em
31/01/2014, sob o código de receita no 6656, no valor de R$ 40.889,31.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 101676784, de 02/06/2015, à fl. 119, que, embora tenha localizado o
pagamento informado na DCOMP, verificou que este fora utilizado, integralmente,
para quitação de outros débitos, não restando crédito disponível para o encontro de
contas pleiteado, na forma ilustrada abaixo.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.905714/2015-21
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905714/2015-21

Ante a fundamentação da inexistência de direito creditório, a Autoridade Tributária
não homologou a compensação declarada.
Essa decisão foi comunicada à Manifestante em 10/06/2015, por via postal
(conforme cópia do aviso de recebimento à fl. 131) e guerreada através da
Manifestação de Inconformidade, às fls. 3 a 15, apresentada em 06/07/2015.
Em sua defesa, a Manifestante delimita a contenda ao pagamento a maior de PIS,
período de dezembro de 2008, em seu entender, não utilizado. Após, relata a
lavratura de auto de infração, objeto do processo administrativo no
12448.725624/2012-13, que teve como escopo as contribuições COFINS e
PIS/Pasep de janeiro a dezembro de 2008, e o parcelamento subsequente dos débitos
lançados, com redutor de 40% da multa, nos termos do art. 6o da Lei no 8.218/1991
c/c com art. 44, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Posteriormente, a Manifestante contextualiza que, após a publicação da Lei no
12.865/2013 e a reabertura do prazo de adesão ao programa de recuperação fiscal
instituído pela Lei no 11.941/2009 (apelidado de REFIS da Crise), desistiu do
parcelamento ordinário no processo administrativo no 12448.725624/2012-13, aderiu
a essa modalidade de parcelamento e optou pela quitação integral dos débitos de
novembro e dezembro de 2008, não abarcados pelo programa.
Entretanto, surpreendeu-se a Manifestante com a inscrição dos débitos de dezembro
de 2008 em Dívida Ativa da União, sob os nos 70.6.14.006817-21 e 70.7.14.000326-
83 e a cobrança dos débitos consubstanciados no processo administrativo
12448.725624/2012-13,
ajuizando
Mandado
de
Segurança
no
0005392-
58.2014.4.02.5101. Neste diapasão, ressalta que a Autoridade Coatora reconheceu a
existência dos pagamentos referentes aos períodos de novembro e dezembro de
2008, alegando que tais pagamentos não foram alocados aos débitos correspondentes
em função de erro na data de vencimento.
De todo modo, a Manifestante optou por aderir ao parcelamento do art. 2o da Lei no
12.996/2014 para incluir os débitos inscritos e assegurar a emissão de sua certidão
de regularidade fiscal.
Após a transcrição do desenrolar dos eventos, a Manifestante conclui pela
ocorrência de pagamento a maior do débito a título de PIS, período dezembro de
2008, dado que, caso este houvesse se prestado à extinção pretendida, não haveria
nem a inscrição em Dívida Ativa da União, nem o ajuizamento de execução fiscal.
É o relatório.
2.

A DRJ/FORTALEZA, ao analisar tais razões de defesa, considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, portanto não reconhecendo o direito creditório pleiteado, assim
ementando seu Acórdão :

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA EM RAZÃO DA PORTARIA RFB No
2.724/2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905714/2015-21

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, defendo que o seu crédito
possui liquidez e certeza para ser restituído ou utilizado em compensação, requerendo, ao fim, o
reconhecimento do direito creditório e a homologação da compensação declarada.

4.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

Toda a controvérsia presente nestes autos tem como ponto central a certeza e liquidez
do valor de R$ 40.889,31, objeto de pagamento a título de PIS/PASEP referente ao mês de
dezembro/2008, para que possa ser utilizado no instituto da compensação.

Vejamos as alegações da recorrente e as analisamos.

Diz a recorrente :

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em 13.06.2012, foi constituído o auto de infração
(fls. 51 a 78), objeto do processo administrativo no 12448.725624/2012-13 que teve
como escopo a cobrança da COFINS e do PIS, referente ao período de Janeiro de
2008 a Dezembro de 2008, razão pela qual os débitos foram parcelados com direito
a redução de 40% (quarenta por cento) da multa, conforme artigo 6, da Lei no
8.218/91 c/c artigo 44, §3o, da Lei no 9.430/96.
A reabertura do prazo para adesão ao programa de parcelamento disposto na Lei no
11.941/2009 — denominado REFIS IV ou REFIS dá CRISE — publicada em
10.10.2013, pela Lei no 12.865/2013, instituiu a possibilidade de parcelamento ou de
pagamento à vista com reduções significativas nas multas, juros de mora e encargos
legais concernentes a débitos (vencidos até 30 de novembro de 2008), inclusive o
saldo remanescente dos débitos consolidados em parcelamentos anteriores.
Diante de tal possibilidade, a Recorrente aderiu ao referido programa (fl. 79)
optando pelo parcelamento do saldo remanescente dos débitos consolidados no
parcelamento ordinário - objeto do processo administrativo no 12448.725624/2012-
13 - especificamente referente ao período de Janeiro de 2008 a Outubro de 2008.
.
Desta forma, em cumprimento ao estabelecido no artigo 11, da Portaria conjunta
no 07/20131, que regulamentou a reabertura do prazo, bem como as condições e
requisitos para adesão ao programa, foi realizada a desistência do parcelamento
ordinário (fl. 80) - objeto do processo administrativo no 12448.725624/2012-13.

A DRJ esclarece :

Com a rescisão do parcelamento inicialmente negociado sob a égide da Lei no
10.522/2002 e a adesão ao programa disposto na Lei no 11.941/2009, que não
abarcava o período de dezembro/2008, a Manifestante optou pela quitação integral
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905714/2015-21

do débito em questão e efetuou o recolhimento, em 31/01/2014, de R$ 40.889,31,
decomposta em: valor de principal (R$ 20.460,52), valor da multa com redução de
40% (R$ 9.207,23) e valor dos juros e encargos (R$ 11.221,51), tudo conforme o
DARF (fl. 81).

Assim era composto o parcelamento referente á Lei no 10.522/2002, que foi
rescindindo por desistência da recorrente :

Entretanto, aqui a recorrente cometeu dois erros, que influenciaram na sequencia dos
fatos.

A Lei no 8.218/1991, em seu artigo 6o estabeleceu a redução de 40% para redução de
multa de ofício quando do parcelamento de débito :

Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de
lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905714/2015-21

A Lei no 9.430/1996, no seu artigo 44, § 3o estabeleceu :

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Primeiro erro - a recorrente efetuou o recolhimento, preenchendo o documento
DARF com a data de vencimento incorreta (31/01/2014, que é mesma data do recolhimento), que
foi alocado ao débito referente ao período de apuração 01/12/2008.

Este foi o recolhimento efetuado :

Como esclarece a DRJ, com a rescisão do parcelamento inicialmente negociado
sob a égide da Lei no 10.522/2002 e a adesão ao programa disposto na Lei no 11.941/2009, que
não abarcava o período de dezembro/2008, a ora recorrente optou pela quitação integral do
débito em questão e efetuou o recolhimento, em 31/01/2014, de R$ 40.889,31, decomposta em:
valor de principal (R$ 20.460,52), valor da multa com redução de 40% (R$ 9.207,23) e valor dos
juros e encargos (R$ 11.221,51), tudo conforme o DARF (fl. 81).

Entretanto, em função da informação da data de vencimento incorreta, esse
pagamento não foi, inicialmente, alocado a esse débito, tendo sido transferido, em 26/02/2014,
para objeto de controle do Processo Administrativo no 12947.720015/2014-09, com a
consequente inscrição em Dívida Ativa da União sob o no 70.7.14.000326-83, tendo a ora
recorrente solicitado a revisão dessa inscrição em dívida ativa, tendo como consequência a
devida alocação manual do recolhimento ao débito.

Segundo erro – A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009, ao disciplinar o
parcelamento ordinário instituído pela Lei no 10.522/2002, estabeleceu a seguinte regra para a
ocasião da rescisão do parcelamento com o objetivo de reparcelar o débito :

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905714/2015-21

Art. 1o Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, observadas as
disposições constantes desta Portaria.
(...)
Art. 17. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de
ofício previstas nos incisos II e IV do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, nos seguintes percentuais:
I - 40% (quarenta por cento) se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou
(...)
§ 4o A desistência de parcelamento cujos débitos foram objeto do benefício previsto
no art. 17, com a finalidade de reparcelamento do saldo devedor, implica
restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita
não satisfeita, e o benefício da redução será aplicado ao reparcelamento caso a
negociação deste ocorrer dentro dos prazos previstos nos incisos I e II do art. 17.

Desta forma, a recorrente ao recolher o valor correspondente a 40% da multa, quando
efetivou a desistência do parcelamento ordinário para optar por novo parcelamento, desta vez o
instituído pela Lei no 11.941/2009, tendo sido prazo para opção reaberto pelo artigo 2o da Lei no
12.996/2014, o fez de forma insuficiente, pois que desobedecu a regra inscrita no § 4o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 15/2009.

Lei no 12.996/2014
Art. 2o Fica reaberto, até o 15o (décimo quinto) dia após a publicação da Lei
decorrente da conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014, o prazo
previsto no § 12 do art. 1o e no art. 7o daLei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem
como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010, atendidas as condições estabelecidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014)
§ 1o Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que tratam
o § 2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e o § 2o do art. 65 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013.

Novamente a DRJ esclarece :

Trocando em miúdos, ratificadas a rescisão do parcelamento originalmente
negociado, que abrangia o débito de PIS, do período de apuração 12/2008, e a
adesão à modalidade distinta, que vedava a inclusão do débito mencionado, para que
adviesse a extinção do crédito tributário pelo pagamento, era indispensável o
restabelecimento da multa de ofício ao seu valor original, sem a aplicação do
benefício de redução do seu valor em 40%, na forma do texto normativo
apresentado. Isto não ocorreu, razão por que a inscrição no 70.7.14.000326-83 foi
mantida, com o devido abatimento dos valores inscritos, e indeferida a liminar
requerida no Mandado de Segurança no 2014.5101.0005392-7.

Diante deste quadro, a recorrente impetrou novo Mandado de Segurança
(2015.5101.118371-9), onde foi proferida liminar determinando á Receita Federal que consolidasse
o débito integral do PIS referente a dezembro/2008 no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009 (com prazo reaberto para adesão pela Lei no 12.996/2014 – denominado Refis da
Copa), sem que se realizasse a alocação de qualquer valor pago em relação a este período.

Obedecendo a determinação judicial, a RFB efetivou a desalocação do recolhimento
do respectivo débito (restabelecendo o débito inscrito em Dívida Ativa da União).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905714/2015-21

Assim, o recolhimento referente a dezembro/2008 ficou liberado, por força da
decisão judicial, que, conforme informação trazida pela própria recorrente, juntamente com suas
razões recursais (e-fls. 157/160 – denominado Documento no 01), qual seja cópia da sentença
monocrática exarada no Mandado de Segurança 0118371-26.2015.4.02.5101 (2015.51.01.118371-
9), o que fez a recorrente considerar o valor líquido e certo a garantir-lhe o direito á restituição ou a
sua utilização em compensação.

Entretanto, sem razão a recorrente, o próprio Juízo de 1o grau, na sua sentença,
esclarece :

A sentença sujeita ao reexame necessário pelo TRF, ainda não transitou em julgado,
portanto a decisão nela contida pode ainda sofrer reforma, o que torna a decisão da DRJ coerente e
lógica :

De todo modo, a decisão supramencionada, que determinou o direito de
consolidação, no parcelamento, dos débitos integrais da Cofins e do PIS/Pasep dos
períodos de novembro e dezembro de 2008 e o desfazimento da alocação dos
pagamentos outrora realizado, aguarda a apreciação da apelação e do reexame
necessário submetidos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, cujo acórdão
pode ou ratificar a decisão de base ou revê-la, atendendo o postulado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o trânsito em
julgado da sentença, ou sua confirmação por Acórdão de Tribunal superior, o que significa que a
situação continua a mesma.

O artigo 373 do Código de Processo Civil (Lei no ) estabelece que :

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905714/2015-21

Pelo exposto, pelo que consta dos autos, o crédito defendido pela recorrente não
possui a liquidez necessária e essencial para sua utilização no instituto da compensação, conforme
exigência contida no artigo 170 do Código Tributário Nacional :

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Entretanto, em respeito ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório e, ainda, o
Princípio da Verdade Material, que norteia todo o processo administrativo fiscal, deve ser dada
oportunidade á recorrente para comprovar que o seu direito foi reconhecido pelo Poder Judiciário.

Conclusão

Por todo o exposto, proponho que o presente julgamento seja convertido em
diligência, para que a Unidade de Origem:

- intime a recorrente a apresentar as cópias processuais do Mandado de Segurança no 0118371-
26.2015.4.02.5101 e atual andamento do processo;
- manifeste-se se é possível efetuar a compensação do crédito pleiteado
- ciência á recorrente do resultado da diligência dando-lhe oportunidade de manifestação em 30
dias.
É como voto

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital